Tribunal: TJMT
Processo: 1002713-15.2022.8.11.0086
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002713-15.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LETICIA BUSCIOLI CAPISTRANO - CPF: 010.059.041-11 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002713-15.2022.8.11.0086

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Leticia Buscioli Capistrano

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/02/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DANO NA BOBINA DO PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PADRÃO SEM VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO PARA BENEFICÍO DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REVISÃO DEVIDA.. RECURSO IMPROVIDO

1.
As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A parte Autora se insurge quanto à fatura de energia de recuperação de consumo no valor de R$ 726,13, em razão de uma anomalia encontrada no padrão de energia elétrica.

3. Da análise dos autos, verifico que o consumo que a concessionária de energia elétrica diz que foi a menor em razão de dano no padrão de energia, constato que não houve qualquer violação no padrão de energia, não se tratando de qualquer irregularidade realizada a fim de beneficiar o titular da UC, sendo assim, deve ser levado em consideração a previsão do Art. 241 § único da Resolução Normativa Aneel nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021, in verbis: “
Art. 241. O consumidor é responsável: I - pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora; e

II - pela custódia dos equipamentos fornecidos pela distribuidora para medição ou para o acompanhamento da leitura, na qualidade de depositário a título gratuito, caso instalados no interior de seu imóvel.
Parágrafo único. O consumidor não é responsável por danos causados aos equipamentos de medição externa, exceto nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

4. Conforme consta na sentença recorrida:
“Nesta seara, não há qualquer informação de que a irregularidade no medidor teria se dado em virtude de interferência humana e, tampouco, da parte Reclamante, ao se considerar que o medidor se encontra em área externa, ou seja, exposto até mesmo às interferências climáticas e de agente externos.
De mais a mais, não há elementos que demonstrem a culpa da Reclamante pelas supostas irregularidades constatadas no medidor, de modo que, no caso dos autos, o consumidor não pode ser responsabilizado pelos danos causados aos equipamentos de medição externa, qual segundo as fotos (id. n. 92640002) seria um parafuso chamado de bobina que estaria inoperante.

5. Desta forma, se restou evidenciado que a fatura questionada foi realizada de forma indevida, bem como que não conseguiu resolver o problema administrativamente, tal situação configura falha na prestação do serviço e dá ensejo à revisão da fatura questionada.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de: DECLARAR inexigível o débito existente na UC 6/2997603-2 referente à recuperação de consumo no valor total de R$ 726,13 (setecentos e vinte e seis reais e treze centavos) cobrado na fatura do mês de janeiro de 2020.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, tendo em vista que a Recorrida não possui patrono.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024